Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. EXCESSO OU ABUSO NÃO VERIFICADO. ATO LÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo Recorrente em desfavor do Distrito Federal; requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente; contrarrazões apresentadas.
2. Na origem, o Autor alegou que foi abordado pelos policiais em frente à sua casa, de forma truculenta, sem motivo justo, assim que voltou de uma compra no comércio perto de seu endereço, sendo que sofreu, em razão do excesso, lesões e constrangimento, apesar de não ter reagido e ter colaborado com os policiais.
3. Em contrarrazões, o Distrito Federal alega que não houve excesso, que a abordagem foi regular, que a força empregada foi “necessária e adequada”, pois havia tido resistência do Autor e que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal.
4. Verifica-se, pelo conjunto probatório acostado, que a conduta dos policiais não se reveste de excesso ou abuso. Há vídeo de fora e de dentro da loja perto da residência do Recorrente, realizando uma compra, o comprovante do pagamento, e, ainda, uma filmagem feita pela vizinha, de parte da abordagem que acontece na porta da casa do Recorrente; no tempo em que há filmagem, não se vê qualquer excesso ou abuso por parte dos agentes. A abordagem se deu pela suspeita de irregularidade do automóvel do Recorrente, o que levantou suspeitas sobre sua conduta, tendo ido até sua residência e somente lá, em possível flagrante, ocorrido efetivamente a abordagem.
5. A configuração da responsabilidade civil do Estado pela reparação extrapatrimonial depende da demonstração da presença dos pressupostos da responsabilidade extracontratual do Estado, conforme art. 37, § 6o da CRFB/1988; via de regra, a abordagem policial se situa na esfera do estrito cumprimento do dever legal e não gera direito à indenização por dano moral a quem for a ela submetido, salvo se houver abuso ou excesso, o que não houve no presente caso.
6. Conclui-se, portanto, que houve uma atuação policial regular, em pleno exercício regular das funções, atuando em situação de possível flagrante delito, incapaz de gerar qualquer dano indenizável.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.